Tribunal: TJDFT
Processo: 0756058-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise dos autos indica que a pretensão do agravante requer o regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.
Na forma do art. 10, I, da Lei 9.656/98, exclui-se da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os casos previstos no art. 12, I, “c” e II, “g” (tratamentos antineoplásicos).
A alegada dificuldade financeira ou comprometimento de renda pela aquisição do medicamento é impossível de ser avaliada, considerando que o documento juntado encontra-se corrompido, ou seja, ilegível ou com parte suprimida, impedindo sua avaliação e consideração.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não merece acolhimento a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A necessidade de dilação probatória e a observância ao contraditório e à ampla defesa são essenciais para a análise da probabilidade do direito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Art. 10, I, da Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1340670, 07532313120208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021; Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.